Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-57.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação monitória visando à cobrança de R$ 8.689,06, decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais.
2. Fato relevante - A ré foi citada, não efetuou pagamento no prazo legal e apresentou embargos intempestivos, sendo decretada a revelia.
3. Decisão anterior - Sentença julgou procedente o pedido, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, mas deixou de condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em determinar se, na ação monitória em que houve revelia e procedência integral do pedido, é obrigatória a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de decidir
5. A revelia, no procedimento monitório, implica a constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC.
6. O benefício previsto no art. 701 do CPC (honorários reduzidos de 5%) aplica-se apenas quando há cumprimento voluntário do mandado monitório no prazo legal, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A ausência de embargos ou sua intempestividade afasta a aplicação da regra excepcional do art. 701 do CPC.
8. Incide, portanto, a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, que determina a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, observados os critérios legais.
9. Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais, sendo devida a remuneração ao advogado da parte vencedora. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 344; 701, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1312749, 0711096-85.2017.8.07.0007, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 27/01/2021; TJDFT, Acórdão 2035315, 0713709-21.2025.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 28/08/2025; TJDFT, Acórdão 1246336, 0713682-79.2018.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29/04/2020; TJDFT, Acórdão 1817539, 0700196-37.2022.8.07.0017, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 07/02/2024.